Tribunal: TCU
Processo: 012.691/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com vistas a avaliar a conformidade das concessões de benefícios tributários decorrentes da Lei 13.606/2018 e da Lei Complementar 162/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a indícios de concessão indevida de benefícios tributários instituídos mediante Lei Complementar 162/2018 e Lei 13.606/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. alertar o Poder Executivo, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, que: 9.2.1 as propostas legislativas de iniciativa do Poder Executivo e quaisquer iniciativas aprovadas mediante projeto de lei para conceder benefícios de natureza tributária, desacompanhadas das medidas de compensação previstas no art. 14, inciso II, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), não se conformam com o pressuposto da gestão fiscal estabelecido no art. 1o, § 1o, da LRF e com as diretrizes norteadoras da trajetória de recondução da renúncia de receita ao limite estabelecidas pelos arts. 21 e 116, § 1o, da LDO-2019, devendo ser demonstrada a compatibilidade da proposta e dos projetos de lei aprovados com as premissas e os objetivos da política econômica nacional expressamente definidos no Anexo de Metas Fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com objetivo de conferir concretude plena ao disposto nos arts. 1o, § 1o; 4o, inciso I, alínea "a", § 2o, incisos II e V; 5o, incisos I e II; e 14, incisos I e II da Lei Complementar 101/2000; 9.2.2. os requisitos estabelecidos no art. 14 da Lei Complementar 101/2000, no art. 113 do ADCT e na Lei de Diretrizes Orçamentárias não se limitam aos projetos de iniciativa do Poder Executivo, estendendo-se à apreciação de propostas de iniciativa do Poder Legislativo, o que deve ocorrer, neste último caso, por ocasião do exercício do poder de sanção e/ou de veto do presidente da República com base no art. 66 da Constituição da República, conforme disposto no parecer prévio das contas presidenciais do exercício de 2018 apreciado pelo Acórdão 1331/2019-TCU-Plenário , que analisou o alerta proferido no parecer prévio das contas presidenciais de 2017; 9.2.3. eventual proposta de alteração da meta fiscal para absorver a criação ou a ampliação de renúncia de receita deverá demonstrar a sua consistência com as premissas e os objetivos da política econômica nacional expressamente definidos no Anexo de Metas Fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de forma coerente com o disposto nos arts. 1o, § 1o; 4o, inciso I, alínea "a", § 2o, incisos II e V; 5o, incisos I e II; e 14, incisos I e II da Lei Complementar 101/2000; 9.3. firmar o entendimento no sentido de que, considerando o disposto no art. 167, inciso II, da Constituição da República, do art. 113 do ADCT, assim como a regulamentação prevista nos arts. 14 a 16 da Lei Complementar 101/2000, as leis e demais normativos que instituírem benefícios tributários e outros que tenham o potencial de impactar as metas fiscais somente podem ser aplicadas se forem satisfeitas as condicionantes constitucionais e legais mencionadas; 9.4. recomendar ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República que adotem medidas voltadas a sistematizar e definir os papéis dos órgãos centrais e essenciais da área econômica, para que atuem de forma integrada com os órgãos setoriais e específicos que compõem o sistema previsto no art. 4o da Lei 10.180/2001, visando ao aperfeiçoamento do sistema de autocontrole de concessão e ampliação de benefícios fiscais, notadamente os de natureza tributária consoante o diagnóstico realizado por esta Corte de Contas nos presentes autos; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação às Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para subsídio ao desempenho das atividades legislativas, tendo em vista as seguintes conclusões: 9.5.1. em razão da exigência prevista no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as proposições legislativas que criem ou alterem despesa obrigatória ou renúncia de receita deverão ser acompanhadas da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, assim como das medidas compensatórias exigidas pela Lei Complementar 101/2000, não podendo ser consideradas exequíveis pelos Poderes e órgãos responsáveis pela sua implementação enquanto as condicionantes constitucionais e legais mencionadas não forem efetivamente observadas; 9.5.2. nas hipóteses de proposta de alteração da meta fiscal para absorver o impacto orçamentário-financeiro da renúncia de receita, há necessidade de demonstrar a sua consistência com as premissas e os objetivos da política econômica nacional expressamente definidos no Anexo de Metas Fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de forma coerente com o disposto nos arts. 1o, § 1o; 4o, inciso I, alínea "a", § 2o, incisos II e V; 5o, incisos I e II; e 14, incisos I e II da Lei Complementar 101/2000; 9.5.3. a manutenção da atual dinâmica de expansão das renúncias tributárias, mediante inovações ou alterações legislativas desacompanhadas de adequada estimativa do impacto orçamentário-financeiro nas finanças da União e de medidas mitigadoras destes impactos, constitui fator crítico para o alcance dos objetivos da trajetória de recondução das renúncias ao limite fixado pelo art. 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, acarretando riscos significativos para a sustentabilidade fiscal do país; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto precedentes aos presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; aos presidentes das Comissões de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados (CFT) e de Assuntos Econômicos do Senado Federal (CAE); ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), à Procuradoria-Geral da República, ao ministro da Economia; à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; ao ministro-chefe da Casa Civil, e ao advogado-geral da União.